Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-86.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014389-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIAL MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 20.102.409/0001-26 (RECORRENTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. - CNPJ: 87.235.172/0001-22 (RECORRENTE), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), INACIO JOSE KOVACS - CPF: 931.820.231-87 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1014389-86.2020.8.11.0002
.

EMBARGANTE: INACIO JOSE KOVACS.

EMBARGADO: STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – RETIFICAÇÃO DO NOME DA PARTE INDICADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACORDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INACIO JOSE KOVACS
contra o Acórdão de ID nº
137423652
exarado por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material no acórdão impugnado, notadamente, no nome da parte embargante, pleiteando, então, a reforma do acórdão.

Na certidão de ID nº 137933665, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe erro material no acórdão e, por isso, postula a reforma do “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na parte dispositiva do acórdão editado, que apontou o nome
Sony Ericsson Mobile Communications
ao invés de
STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA
, conforme se verifica no ID nº 137423652.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de retificar o nome da parte embargante na parte dispositiva do acórdão de ID nº 137423652, fazendo constar o nome do STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022